Tribunal: TJPA
Processo: 0804858-58.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804858-58.2025.8.14.0015

APELANTE: EVARISTO CIRIACO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804858-58.2025.8.14.0015

COMARCA:
CASTANHAL/PA

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE:
EVARISTO CIRÍACO PEREIRA

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR COM SUPORTE DE UTI. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Evaristo Ciríaco Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal, na qual se pleiteia a disponibilização de leito hospitalar com suporte de UTI para tratamento de grave quadro respiratório, diante da permanência do paciente em unidade sem suporte adequado, apesar de solicitação médica registrada no sistema de regulação do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de leito hospitalar com suporte de terapia intensiva no âmbito do SUS; e (ii) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico urgente diante da insuficiência ou demora na prestação administrativa do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal reconhece a saúde como direito social fundamental e dever do Estado, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

4.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para garantir o tratamento necessário ao cidadão.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, afirma que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

6.

A prova documental evidencia a gravidade do quadro clínico do autor, caracterizado por comprometimento respiratório grave, dessaturação e infiltrado pulmonar bilateral, com indicação médica expressa de internação em leito de UTI.

7.

A permanência do paciente aguardando vaga em unidade hospitalar adequada, apesar da urgência do caso, demonstra falha na prestação do serviço público de saúde e justifica a atuação jurisdicional para assegurar o tratamento indispensável.

8.

A atuação do Poder Judiciário para garantir tratamento médico urgente não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar a efetivação de políticas públicas constitucionalmente previstas e a proteção do direito fundamental à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para garantir tratamento médico indispensável ao paciente.

2.

A intervenção do Poder Judiciário para determinar a disponibilização de leito hospitalar ou tratamento médico urgente é legítima quando comprovada a necessidade clínica e a insuficiência da prestação administrativa do serviço de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º e 196; CPC, arts. 1.009 e seguintes e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800218-25.2022.8.14.0077, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2023; TJPA, Remessa Necessária nº 0839316-29.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2023; TJPA, Remessa Necessária nº 0405615-50.2016.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Evaristo Ciríaco Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada em face do
Estado do Pará
e do
Município de Castanhal
, na qual o autor pleiteia a disponibilização de leito hospitalar com suporte de UTI para tratamento de grave quadro respiratório.

Sustenta que, apesar da solicitação médica registrada no sistema de regulação do SUS, permaneceu aguardando transferência em unidade sem suporte adequado, mesmo diante da gravidade do seu estado clínico.

Após a tramitação do feito e prolação de sentença, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da decisão. Apresentadas contrarrazões pelos entes públicos, os autos foram remetidos a este Tribunal para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação. Verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, por parte legítima e devidamente representada, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade dos entes federativos quanto à garantia do direito fundamental à saúde, especificamente no tocante à disponibilização de leito hospitalar com suporte de terapia intensiva para paciente em estado grave.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 6º, que a saúde constitui direito social fundamental, enquanto o art. 196 dispõe expressamente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto constitucional, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que qualquer deles pode ser demandado judicialmente para assegurar o acesso do cidadão ao tratamento necessário.

Tal orientação foi reafirmada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, ocasião em que se reconheceu que a organização administrativa do Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados perante o usuário do sistema público de saúde.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023).

No caso concreto, observa-se que a documentação médica juntada aos autos evidencia a gravidade do estado clínico do autor, o qual apresentava quadro respiratório grave, com indicação expressa de necessidade de internação em leito de UTI.

Conforme consta do relatório médico e da ficha do sistema de regulação anexados à inicial, o paciente encontrava-se em estado geral comprometido, com dessaturação e infiltrado pulmonar bilateral, circunstâncias que justificavam a urgência na transferência para unidade hospitalar com suporte especializado.

Diante desse cenário, revela-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, sobretudo quando demonstrada a omissão ou insuficiência da atuação administrativa na garantia do atendimento médico necessário.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a atuação jurisdicional nesses casos não representa indevida interferência na formulação de políticas públicas, mas sim o cumprimento do dever constitucional de assegurar a concretização de direitos fundamentais.

Cumpre destacar, ainda, que a concessão de tutela judicial para assegurar tratamento médico urgente não viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário atua apenas para garantir a implementação de políticas públicas já previstas constitucional e legalmente. Trata-se, portanto, de mecanismo de controle da legalidade e de proteção dos direitos fundamentais do cidadão, especialmente quando evidenciado risco concreto à vida e à integridade física do paciente.

No presente caso, a prova documental demonstra que o autor permaneceu aguardando vaga em unidade hospitalar adequada por período significativo, apesar da gravidade de seu quadro clínico e da necessidade imediata de atendimento especializado. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, justificando a atuação jurisdicional para assegurar o acesso do paciente ao tratamento indispensável à preservação de sua vida.

Observa-se em caso semelhante:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA AGIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES ESTATAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1) O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação ...Ver ementa completaimposta ao Município de Belém, consistente internação em UTI, de paciente diagnosticada com insuficiência respiratória aguda. 2) O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. 3) Deve ser mantida a sentença que determinou que o ente estadual providenciasse a transferência urgente de paciente com hidrocefalia e derivação ventrículo-peritoneal, à leito em hospital de referência, diante do quadro grave de saúde. 4) Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida in totum. ACÓRDÃO ACORDAM, os Senhores Des

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08393162920198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023).

Processo nº. 0405615-50.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: AMBROSINA SOUZA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator (a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EQUIPADO COM LEITO DE UTI E PREPARADO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 04056155020168140301 12663443, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Portanto, considerando a natureza fundamental do direito à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a comprovação da necessidade médica do tratamento pleiteado, conclui-se que deve ser assegurada a efetividade da prestação de saúde requerida, de modo a garantir ao autor o acesso ao atendimento médico adequado, inclusive com disponibilização de leito hospitalar e tratamento especializado sempre que necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E VOTO NO SENTIDO DE LHE DAR PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e assegurar ao autor o direito à prestação integral do tratamento médico necessário, inclusive mediante disponibilização de leito hospitalar com suporte de terapia intensiva ou outro tratamento especializado que se mostre indispensável ao seu quadro clínico, a ser providenciado pelos entes públicos demandados, solidariamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde ou, na impossibilidade, em unidade privada custeada pelo poder público.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026